Tribunal: TJPA
Processo: 0011312-90.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011312-90.2018.8.14.0061

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LAURIELCIO NUNES CALDAS, ANGELICA SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011312-90.2018.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/BA 20.103-A

APELADO: ANGELICA SOUSA DE OLIVEIRA e LAURIELCIO NUNES CALDAS

ADVOGADO: CADSON LOPES SILVA – OAB/PA 22.203

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$ 100.880,27. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONDUÇÃO DA AUTORA GRÁVIDA ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA SOB A ALEGAÇÃO DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

2 – A inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, uma vez que afastou o débito apurado a título de consumo irregular de energia elétrica no período anterior à constatação da irregularidade, em relação à unidade consumidora indicada nos autos.

3 – Resta a Possibilidade de cobrança da energia elétrica regularmente consumida pelos autores, desde que demonstrados de forma clara, qual a demanda consumida e os valores devidos.

4 – O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

5 - Recurso conhecido e não provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso do demandado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 14484433, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, movida pelos autores em desfavor da concessionária demandada, para fins de declarar inexistente o débito apurado a titulo de consumo irregular de energia elétrica no período anterior a constatação da irregularidade em relação a unidade consumidora indicada nos autos e, a condenação em danos morais, arbitrado no valor de R$ 10.000,00

Consta da petição inicial (id.

14484385 - Pág. 3) que os autores são proprietários de um estabelecimento comercial denominado Mega Pão e, no dia 22/12/2015, o medidor de energia elétrica pegou fogo e, após a troca do medidor teve um aumento indevido nas faturas. Afirma ainda que fora surpreendida, na data de 22/02/2017, com a chegada da concessionária requerida acompanhada de uma viatura policial, os quais conduziram a Sra. Angélica (grávida de 9 meses) até a delegacia de Polícia, sob a acusação de ter cometido crime de furto de energia elétrica.

Alega que no dia 25/07/2018, uma equipe da concessionária compareceu para realizar o “corte” do fornecimento de energia elétrica, sendo coagida a assinar um contrato de confissão de dívida, no valor de R$ 100.880,27, referente as faturas atrasadas de 07/2017 até 03/2018, além do consumo não registrado referente ao período do alegado furto, de 02/2017 até 05/2017.

Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, para impedir que a requerida efetuasse o corte de energia elétrica em razão dos débitos questionados.

Em decisão proferida no id. 14484390 - Pág. 13, datada de 23 de outubro de 2018, foi deferida a tutela de urgência, no afã de determinar que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora litigiosa e nem inclua o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos objeto da lide.

Em sede de contestação (id. 14484391), a demandada defende a legalidade da cobrança e a normalidade da leitura crescente, sob a alegação de que decorreram do regular consumo da autora.

Em Sentença proferida no id. 14484433, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito apurado a título de consumo irregular de energia elétrica no período anterior à constatação da irregularidade, em relação à unidade consumidora indicada nos autos e; condenar a ré em danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Além das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 14484435, onde em apertada síntese alega que houve, em 22/02/2017, inspeção na unidade consumidora, a qual foi devidamente acompanhada por perito criminal, sendo constatado em laudo provisório, que o medidor estava sem selos e que o medidor estava fraudado, com o display furado e vazado de fora para dentro, não sendo possível o registro do consumo de energia elétrica.

Afirma ainda que a decisão foi ultra petita, uma vez que não houve pleito, por parte do apelado, de pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 14484442, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva das faturas atrasadas de 07/2017 até 03/2018, além do consumo não registrado referente ao período de 02/2017 até 05/2017, ante o suposto furto de energia.

No caso em tela, verifico que o Juízo Criminal, atendendo à manifestação do Ministério Público, arquivou o Inquérito criminal instaurado em face de suposto crime de furto de energia elétrica, sob a fundamentação de ausência de indícios de autoria delitiva, uma vez que não há como afirmar com exatidão/precisão se de fato fora a autuada quem deu causa a alteração ou, minimamente, concorreu para sua persecução, conforme se verifica dos id.s 102447854 e 103455120 dos autos criminais nº 0003757-56.2017.8.14.0061.

Outrossim, a concessionária demandada deixou de apresentar a planilha de cálculo, de onde se apurou o valor de R$ 100.880,27, apenas e tão somente se limitou a afirmar que se trata de consumo não faturado e faturas não pagas.

Além disso, o entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

No mesmo sentido, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

Assim, no caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que o laudo técnico aferido pelo IML, não imputa a responsabilidade à usuária do serviço essencial, mas tão somente atesta que o medidor estava com display furado e vazado de fora para dentro.

Note-se ainda que sequer foi oportunizado a participação da autora, quando da realização da perícia, que gerou a lavratura do laudo provisório.

Neste sentido, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, uma vez que afastou o débito apurado a título de consumo irregular de energia elétrica no período anterior à constatação da irregularidade, em relação à unidade consumidora indicada nos autos.

Ressalto que, cabe a Apelante, a possibilidade de cobrança da energia elétrica regularmente consumida pelos autores, desde que demonstrados de forma clara, qual a demanda consumida e os valores devidos.

No que se refere ao Dano moral, ao contrário do que alega a concessionária recorrente, verifico que a autora requereu a condenação em danos morais em face de todo o ocorrido, deste modo, incluído, mas não limitado, a condução até a delegacia de polícia, a ameaça de interrupção de energia elétrica, a coação para assinatura da confissão de dívida, a cobrança abusiva, etc.

Além disso, a inscrição do nome do autor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao crédito, teria ocorrido no decorrer da instrução probatória.

De modo que além da inscrição indevida no SERASA, também houve a cobrança indevida e, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo todos aptos a ensejar a condenação da concessionaria ré em danos morais.

Outrossim, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

A norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela parte autora, acarretando-lhe angústia e abalo emocional, seja pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, seja em virtude da cobrança irregular, seja pela “coação” da assinatura da confissão de dívida.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/08/2024